Tribunal: TCU
Processo: 038.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2021-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em face de possíveis irregularidades na condução, pelo 57o Batalhão de Infantaria Motorizado, do Pregão Eletrônico 6/2020, cujo objeto é a aquisição de mobiliários em geral e teve o valor adjudicado de R$ 81.580.685,00, com vigência de 12 meses; Considerando que por meio do Despacho à peça 10, concedi medida cautelar para suspender novas demandas e adesões provenientes da ata de registro de preços derivada do Pregão 6/2020; Considerando que a referida cautelar foi referendada pelo Plenário do TCU por intermédio do Acórdão 3147/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, nesta etapa processual, após diligências ao 57o Batalhão de Infantaria Motorizado e ao Instituto Federal de Educação de Santa Catarina - IFSC, e oitiva da empresa Flexibase Indústria e Comércio de Móveis Importação e Exportação Ltda, a unidade instrutiva concluiu que apesar de o Pregão 6/2020 não constar expressamente como revogado no sistema Comprasnet, o mesmo atualmente consta como não possuindo termo de homologação (peça 112), e, portanto, não está apto a produzir efeitos; Considerando que não houve aquisições pelos órgãos participantes, e os empenhos realizados foram cancelados (peças 113 e 114); Considerando, no entanto, a necessidade de aprofundar a apuração das responsabilidades em face dos indícios de irregularidade concernentes a exigência de assinatura digital das propostas de forma extemporânea, bem como da inclusão de exigências no termo de referência sem a devida fundamentação técnica, conforme descrito na matriz de responsabilidade à peça 118; Considerando, ainda, que restam prejudicados os fundamentos da medida cautelar, uma vez que descaracterizado o perigo da demora em virtude da impossibilidade de que sejam realizadas novas adesões a ata, bem como pelo cancelamento dos empenhos que já haviam sido realizados; Considerando, por fim, tratar-se de proposta preliminar, uma vez que o mérito dos autos será apreciado em momento posterior, momento em que serão analisadas as audiências ora determinadas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI e 43, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts.235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerar prejudicada a medida cautelar referendada pelo Acórdão 3147/2020-TCU-Plenário , em virtude da perda do objeto face à revogação do certame por iniciativa do 57o Batalhão de Infantaria Motorizado; autorizar a realização , com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso IV, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, da audiência dos responsáveis conforme indicado na matriz de responsabilidade à peça 118 destes autos; dar ciência desta decisão, acompanhada das instruções às peças 118-120 ao 57o Batalhão de Infantaria Motorizado e aos responsáveis, de acordo com os pareceres dos autos. . 1. Processo TC- Processo 038.160/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 57o Batalhão de Infantaria Motorizado - Escola 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.